Tribunal: TJSP
Processo: 0000460-49.2015.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse, com pedido indenizatório por perdas e danos – Sentença de improcedência – Recurso dos autores.

ESBULHO POSSESSÓRIO – Não ocorrência – Demanda formulada por cessionários de direitos possessórios sobre terreno, contra ocupantes de lotes – Ocupação pacífica anterior à transmissão da posse aos autores – Justo título, ademais, adquirido pelos réus –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse, com pedido indenizatório por perdas e danos – Sentença de improcedência – Recurso dos autores.

ESBULHO POSSESSÓRIO – Não ocorrência – Demanda formulada por cessionários de direitos possessórios sobre terreno, contra ocupantes de lotes – Ocupação pacífica anterior à transmissão da posse aos autores – Justo título, ademais, adquirido pelos réus – Controvérsia decorrente de erronia no levantamento topográfico realizado pelos autores, como aferido em laudo pericial – Terreno negociado em prol dos autores não abrangia a área ocupada pelos réus, desde antes assim reconhecida. Recurso não provido.